Tribunal: TJDFT
Processo: 0731184-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE CONSULTA A SISTEMAS DE INFORMAÇÕES LABORAIS E PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE EFETIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de expedição de ofícios aos sistemas CAGED, RAIS e INSS, com o objetivo de localizar eventual vínculo empregatício do executado. A decisão fundamentou-se na ausência de elementos que indicassem a efetividade da medida, bem como na atribuição ao exequente da responsabilidade pela indicação de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de ofícios aos sistemas CAGED, RAIS e INSS, como medida de localização de bens penhoráveis, diante da ausência de indícios de efetividade da consulta, e que valores eventualmente encontrados serão de baixa monta e acobertados pela impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC, admite exceções, desde que preservado o mínimo existencial do devedor, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
4. O princípio da cooperação não transfere ao Poder Judiciário o ônus de localizar bens do devedor, cabendo ao exequente indicar elementos concretos que justifiquem a medida pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A consulta ao sistema CAGED e RAIS e a expedição de ofício ao INSS, com objetivo de localizar vínculo empregatício ou benefício previdenciário, exige a demonstração de indícios mínimos de sua efetividade, sobretudo porque valores eventualmente encontrados serão de baixa monta e acobertados pela impenhorabilidade. 2. O princípio da cooperação não autoriza diligência judicial desprovida de razoabilidade ou proporcionalidade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 3/10/2018, DJe 16/10/2018.